Tribunal: STJ
Processo: 0005743-44.2014.8.19.0212
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2218626 - RJ (2025/0216217-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SPE6
SCON
RESIDENCIAL
RESERVA
NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
RECORRENTE
: GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RECORRIDO
: SERGIO MORSCH MARQUES
RECORRIDO
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
No 283/STF. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período
de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o mero atraso
na entrega da obra não causa dano moral, sendo necessária a presença de
circunstâncias excepcionais que demonstrem o abalo psíquico. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:15
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f0d53e10-806c-491f-b40e-b1832a6fa849

RECURSO ESPECIAL No 2218626 - RJ (2025/0216217-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SPE6
SCON
RESIDENCIAL
RESERVA
NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
RECORRENTE
: GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RECORRIDO
: SERGIO MORSCH MARQUES
RECORRIDO
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO
NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
No 283/STF. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel
enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período
de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do
promitente comprador.
2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão
recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na
Súmula no 283/STF.
3. Segundo jurisprudência pacífica, a incidência de óbices sumulares obsta
o seguimento do recurso por qualquer das alíneas do permissivo
constitucional.
4. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o mero atraso
na entrega da obra não causa dano moral, sendo necessária a presença de
circunstâncias excepcionais que demonstrem o abalo psíquico. Precedentes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SPE6 SCON RESIDENCIAL
RESERVA NATURAL EMPREENDIMENTO S.A e GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA
DE RECURSOS S.A., fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, assim ementado:
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel após prazo
prorrogado de 180 dias.
Sentença de parcial procedência, condenando a parte ré solidariamente, ao
pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 5.151,62, ao pagamento de
multa de 2% sobre o montante pago pelo imóvel e indenização por
dano mora, no valor de R$12.000,00, a ser divido entre os autores.
Apelação dos autores e dos réus. Solidariedade entre as rés que operam
em conjunto com a finalidade de obter lucro.
Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

Demonstrada nos autos a mora na entrega do empreendimento. Imóvel
com prazo final de entrega fixado em contrato para o mês de abril/2013, já
considerado o prazo de tolerância de 180 dias. Chaves entregues em
.
09/10/2023
Alegação de caso fortuito ou de força maior que constitui fato inerente à
atividade desenvolvida, não sendo justificativa para o atraso.
Cláusula de tolerância lícita e justificada exatamente pelo risco do
empreendimento. Aviso Conjunto 16/2015 - Enunciado 6 deste Tribunal.
Inexistência de abusividade em relação à cobrança de tarifa para
efetivação das ligações definitivas.
Multa moratória prevista contratualmente apenas em desfavor do
comprador que, por isonomia, deve ser aplicada á ré no patamar de 2%
sobre o valor do imóvel de forma única, conforme consta na sentença.
Condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes pela não
fruição do imóvel durante o tempo da mora das promitentes vendedoras
que se conserva, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação
do enriquecimento sem justa causa.
Dano moral configurado diante da mora por cerca de 06 meses causando
problemas que ultrapassaram o mero aborrecimento do quotidiano.
Valor total de R$ 12.000,00 que bem atende aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais.
Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação,
conforme art. 85, §11 do CPC.
Recursos conhecidos e não providos" (e-STJ fls. 868/869).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro
material.
Em juízo de retratação foi proferida a seguinte ementa:

"QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO
NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
Recurso Especial interposto contra Acórdão que manteve, sem sua maior
parte, a sentença objurgada.
Retorno dos autos a este Órgão julgador por determinação da Egrégia 3a
Vice-Presidência para possibilitar o eventual exercício do juízo de retratação
à luz do Tema 970 do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo
1.030, II, do CPC.
Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo
adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”
Tese firmada não é de aplicação absoluta, admitindo exceções na medida
em que utiliza a expressão “em regra”, e aponta uma condição para sua
aplicação: que a cláusula penal esteja fixada “em valor equivalente ao
locativo”.
Portanto, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros
cessantes quando a multa contratual não apresenta equivalência com os
locativos, como é o caso dos autos. Precedentes do STJ.
Acórdão que se ratifica" (e-STJ fl. 1.047).

No recurso especial, as recorrentes alegam, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts.186, 884, 927 e 944 do Código Civil - não cabimento de indenização
por dano moral e exorbitância do valor arbitrado;
(ii) arts. 927, III, e 1.040, II, do Código de Processo Civil - violação ao Tema
996 do STJ ao entender que há presunção de lucros cessantes, quando somente há
presunção dos lucros cessantes fruto de atraso na entrega de imóvel em aquisições
imobiliárias do Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, não sendo este o
caso dos autos;
(iii) arts. 410, 411 e 413 dos Código Civil: não cabimento de inversão
automática da cláusula penal e cumulação com lucros cessantes, sendo que segundo
o tema 971 do STJ a cláusula prevista em desfavor do adquirente apenas deverá ser
Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor, o que se
dará através de arbitramento judicial.
Transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões (e-STJ fl.
1.116), o recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar em parte.
No que diz respeito ao pedido de afastamento dos lucros cessantes, verifica-
se que o aresto atacado não destoa do entendimento desta Corte, no sentido de que há
prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para
entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o
pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes.
Confiram-se:
"CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS.
PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 568 DO STJ. ESTIPULAÇÃO DO
VALOR DO ALUGUEL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE
DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais por
descumprimento do contrato de promessa de compra e venda de imóvel
firmado entre as partes, no tocante ao prazo de entrega do empreendimento.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez
descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é
presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n. 568 do STJ.
3. Tendo o Tribunal estadual assinalado que o valor da indenização a esse
título será apurado em liquidação de sentença, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado, não poderá a questão ser revista nesta sede
excepcional, tendo em vista os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. No caso, a fixação da indenização por danos morais decorreu de situação
excepcional que configurou ofensa ao direito da personalidade dos
promitentes-compradores, extrapolando a esfera do mero inadimplemento
contratual, de modo que o reexame da matéria em âmbito de recurso
especial é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido".
(AREsp n. 2.934.860/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante
alega que a decisão contrariou o artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, ao não exigir comprovação específica do dano material sofrido. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao
negar provimento ao recurso especial, violou o artigo 373, inciso I, do CPC,
ao não exigir comprovação específica dos danos materiais alegados pela
parte agravada.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de indenização por
danos morais em caso de mero inadimplemento contratual, conforme
precedentes do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na jurisprudência consolidada
do STJ, que presume a existência de lucros cessantes em caso de atraso na
Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

entrega de imóvel.
5. A revisão do acórdão recorrido demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ admite a indenização por danos morais em casos
de atraso excessivo na entrega de imóvel, não se tratando de mero
inadimplemento contratual.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO".
(AgInt no AREsp n. 2.750.637/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
13/6/2025

Logo, tem incidência a Súmula no 83/STJ, aplicável em ambas as alíneas
do permissivo constitucional.
Quanto à multa contratual, extrai-se das razões recursais que as
recorrentes não refutaram o seguinte fundamento adotado pela Corte local:

"(...) a cláusula penal moratória tem a possibilidade de exercer
função indenizatória, prefixando as perdas e danos devidos em caso de
adimplemento tardio da obrigação, incentivando o cumprimento da
prestação e constituindo verdadeira punição ao devedor.
Tem-se, portanto, finalidades distintas, embora possam estar
simultaneamente presentes.
No caso, o Acórdão ora recorrido estabeleceu que 'a multa deve
incidir sobre o valor de cada parcela paga pelo adquirente, durante o período
de mora na entrega do imóvel pelos vendedores, a ser apurado em
liquidação de sentença, e não sobre o valor total do imóvel conforme constou
da sentença.'
Ora, a multa de 2%, no caso, aplicada sobre o valor de cada
parcela, e não sobre o valor total do imóvel, tem valor muito inferior ao que
se paga no aluguel, geralmente em torno de 0,5 a 2% sobre o valor total do
imóvel, o que atrai a hipótese estabelecida no item 2, supra citado, isto é 'A
cláusula penal é moratória e, contanto que não estabelecida em valor
equivalente ao locativo, pode ser cumulada com a pretensão a lucros
cessantes.'
Portanto, no caso a multa aplicada não tem caráter dúplice de
natureza moratória e compensatória de forma a atrair a aplicação do Tema
970 do STJ.
Trata-se de multa evidentemente moratória, cuja finalidade é
inibir o atraso e que não se mostra hábil a compensar as perdas e danos
sofridas pelo comprador em decorrência do atraso na entrega do imóvel.
Portanto, necessário o distinguishing entre o Tema 970 do STJ e o
caso concreto em análise, observando-se que aqui a cláusula penal tem
natureza moratória, o que não impede sua cumulação com lucros cessantes.
" (e-STJ fl. 1.050).

Assim, havendo fundamento suficiente no julgado impugnado que não foi
objeto de impugnação pela parte recorrente, aplica-se, no ponto, o óbice da Súmula no
283/STF, por analogia: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
".
eles
Nesse sentido:

"CIVIL
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.
DISPOSITIVOS VIOLADOS. CONTEÚDO NORMATIVO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO.
SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N.7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
(...)
5. Recurso especial não conhecido."

Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

(REsp 1.740.077/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe
)
14/5/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA.
CONTRATO DE FRANQUIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO
E
IDÔNEO.
NECESSIDADE.
EXCEÇÃO.
DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES. SÚMULA No 83/STJ. DISTINGUISHING
REALIZADO. NECESSIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTOS. NÃO IMPUGNADOS. SUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
(...)
4. A ausência de impugnação de fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido incólume atrai o óbice da Súmula no 283/STF.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.976.621/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
)
3/11/2023

Segundo
jurisprudência
pacífica,
a
incidência
dos
supramencionados óbices sumulares obsta o seguimento do recurso por qualquer das
alíneas do permissivo constitucional.
Em relação aos danos morais, outra é a solução da controvérsia.
Com efeito, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte no sentido
de que o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a
comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão
extrapatrimonial.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA. OBRA. ATRASO. DANO
MORAL. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. AUSÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o mero atraso na
entrega da obra não causa dano moral, sendo necessária a presença de
circunstâncias excepcionais que demonstrem o abalo psíquico. Precedentes.
2. Na hipótese, a Corte local afirmou que o dano ocorreu in re ipsa, o que
destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ensejando o
afastamento da indenização.
3. A aferição da existência de situação específica causadora do dano não
descrita no acórdão exigiria o revolvimento de provas, vedado em recurso
especial (Súmula no 7/STJ).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.693/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe
)
14/8/2024

"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. MORA POR PERÍODO
EXPRESSIVO. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO
DO BEM. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. DESPESAS DE
LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do
imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam
configurar a lesão extrapatrimonial. Caso concreto no qual não foi apontado
outro fato excepcional, além do atraso na entrega do imóvel por 5 (cinco)
meses após o prazo de tolerância.
(...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp 2.009.633/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe
)
22/9/2023

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, e nessa
extensão dou provimento para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais,
devendo a parte ora recorrente arcar com 80% (oitenta por cento) das custas
processuais, e a parte recorrida com 20% (vinte por cento) das custas.
Mantenho os honorários advocatícios a serem pagos ao advogado da autora,
arbitrados na origem em 12% (doze por cento) (e-STJ fl. 883).
Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com o afastamento dos
danos morais a serem pagos aos advogados dos réus conjuntamente.
Deve ser observada a assistência judiciária gratuita, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49689467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:17
Código de Controle do Documento: a8982c20-b656-47f0-9519-e0af84670629

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.218.626 / RJ
Número Registro: 2025/0216217-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057434420148190212 202425129493 57434420148190212
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SPE6 SCON RESIDENCIAL RESERVA NATURAL
EMPREENDIMENTO S.A
RECORRENTE : GLOBAL EQUITY ADMINISTRADORA DE RECURSOS S/A
ADVOGADOS
: RENATO CÍCERO FREIRE DE BRITO NETO - RJ134854
GABRIEL DE BRITTO SILVA - RJ149510
RECORRIDO
: SERGIO MORSCH MARQUES
RECORRIDO
: VERONICA MONTEIRO PASCOA
ADVOGADOS
: ALCENIR DE AZEVEDO JÚNIOR - RJ125606
LEONARDO DA SILVA HENRIQUES - RJ126526
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
09/09/2025
15/09/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50542381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: caec4ca4-cf22-4e93-98f1-ffe6320a14ec

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: caec4ca4-cf22-4e93-98f1-ffe6320a14ec